Tribunal: TJDFT
Processo: 0718969-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718969-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRINCIPIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, PRINCIPIA ES COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI, BLUE COSMETICS - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA., PORTAL DA BELEZA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – DIFAL/ICMS - Tributo já existente - Ausência de tributação nova - Ausente a probabilidade de provimento do recurso - Suspensão de Segurança Cível - Indeferimento Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, tramitam atualmente no Supremo Tribunal Federal três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 7066, 7070 e 7078) que questionam a Lei Complementar no. 190/2022, especificamente o seu artigo 3o e a aplicação ou não do Princípio da Anterioridade nonagesimal e anual previsto no artigo 150, inciso III, alínea “b” e “c” da Constituição Federal. As medidas cautelares previstas nas Ações foram indeferidas pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes, ao considerar a ausência de fumus bonis iuris, posto que “o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado”. Ou seja, apesar da questão ainda pender de julgamento pela Suprema Corte, já há manifestação do Relator pela validade da cobrança exarada na Lei Complementar no. 190/2022 no ano de 2022, porquanto não se trata de nova tributação a ensejar o Princípio da Anterioridade. Não obstante esse posicionamento, tramita no Nosso Egrégio Tribunal de Justiça o processo de Suspensão de Segurança Cível, autuado sob o no. 0706978-14.2022.8.07.0000, com medida exarada pela Presidência para "sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Portanto, além de ausente a probabilidade de provimento do recurso, é certo ser cabível a suspensão da demanda até manifestação do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Distrito Federal, em Contrarrazões. Após, suspenda-se o feito até prolação de decisão Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator